Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-67.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002398-67.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (APELANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (APELADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELANTE(S):

VALDESON PEREIRA DA SILVA

ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO(S):

APELADO(S):

VALDESON PEREIRA DA SILVA

ITAÚ UNIBANCO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE 50% NO ATO DA ARREMATAÇÃO E 50% EM 12 PARCELAS – DÍVIDAS DE TAXAS DE IPTU, DE CONDOMINIO E DE LIXO A SER DEDUZIDA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – REEMBOLSO AO AUTOR/APELANTE CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PARCELA INADIMPLIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA TR – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas produzidas demonstraram que
o autor encaminhou um e-mail para o banco requerido, com os débitos de taxas de lixo, de IPTU, e de taxa de condomínio, solicitando a realização de cálculo para o abatimento do saldo devedor, conforme estipulado pela cláusula 2.1, do contrato, o autor cumpriu o avençado, porém, se o banco requerido não procedeu a dedução desses valores do montante da arrematação do imóvel e nem calculou o novo preço, nos termos da cláusula 2.1, do contrato, o banco requerido deve restituir a diferença entre o preço na data do leilão e o novo preço apurado (art. 884 do CC).

A inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes não constitui ato ilícito por parte do banco requerido, se ficou demonstrado que deixou de efetuar o pagamento da parcela no dia do vencimento, portanto, o banco apenas agiu em exercício regular de direito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
VALDESON PEREIRA DA SILVA e ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer no 0002398-67.2015.8.11.0015
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar o requerido a restituir a importância de R$ 31.764,76 ao requerente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção monetária da data do efetivo prejuízo.

Considerando que o requerente sucumbiu de metade dos seus pedidos, condenou-o ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00, e pelo mesmo motivo, condenou o requerido ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o ITAÚ UNIBANCO S.A.

alega que agiu em exercício regular de direito ao proceder a negativação do nome do autor, eis que deixou de adimplir as parcelas com as quais havia se comprometido, isso muito antes de apurar os débitos e enviá-los ao banco apelante, para eventual recálculo.

Sustenta que o autor não trouxe qualquer recusa da instituição financeira em proceder ao recálculo do valor, portanto, o autor invoca exceção de contrato não cumprido para ver a apelante condenada em danos morais e materiais, porém, resta demonstrado pelos documentos juntados o descumprimento contratual da parte autora, que deixou de adimplir quaisquer parcelas.

Aduz que, se efetivamente já pago pelo autor/apelado, a título de sinal, valor superior ao preço de venda, sua restituição deve ocorrer pelos mesmos índices da poupança (TR), sem acréscimo de juros, conforme avençado entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a demanda ou alternativamente, que a restituição se de sem a inclusão de juros de mora, conforme os índices aplicáveis à poupança.

Nas contrarrazões (ID 93412453), o apelado
requer o desprovimento do apelo.

Em sua apelação adesiva,
VALDELSON PEREIRA DA SILVA
,
defende a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 55.000,00, em razão da negativação indevida que causou situações de estresse constante, indignação e constrangimento cometido pelo apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 93412461), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme consta da inicial, no dia 02/03/2015, o autor estava no estabelecimento da JN Moto Peças, com o objetivo de fazer revisão em sua moto, mas foi surpreendido com a reprovação de seu cadastro decorrente de restrição efetuada pelo Banco Itaú.

Alegou que adquiriu em leilão público extrajudicial, um crédito imobiliário do requerido, no valor total da arrematação de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais), sendo 50% do valor pago no ato da arrematação, e o restante, ou seja, R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais), seriam pagos em 12 parcelas de R$ 3.062,50 (três mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Relatou que o instrumento particular de cessão de direitos creditórios e outras avenças celebrado entre o requerido e o autor (ID 93411951), estabeleceu regras claras sobre a apuração de um novo preço, em virtude das dívidas
propter rem
(IPTU, taxa de lixo, taxa de condomínio) referente ao crédito imobiliário do imóvel arrematado no leilão, nos seguintes termos:

“Preço

2. – O preço dos Direitos Aquisitivos de Crédito será o valor obtido em leilão, sendo que o lance mínimo

será correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor de avaliação do imóvel objeto da garantia hipotecária, conforme previsto no Anexo I deste Contrato (“Preço ”).

2.1- As dividas propter rem existentes até a data do leilão, sobre os imóveis objeto da garantia hipotecária do direito de crédito ora arrematado deverão ser apuradas pelo Cessionário em até 90 dias da data da arrematação e deverão ser encaminhadas ao ITAU através do e-mail
ici.comunicacaoleilao@itauunibanco.com.br
.

2.1.3. Após análise do ITAU, os valores de divida apurados conforme critérios descritos nos subitens anteriores serão deduzidos do valor da avaliação do imóvel objeto de garantia dos direitos de crédito ora arrematados, sobre o qual será calculado o novo preço, aplicando o mesmo percentual do arremate.

2.1.4. A diferença entre o preço na data do leilão e o novo preço apurado, será deduzida do valor das parcelas vincendas a serem pagas pelo cessionário de acordo com a cláusula 2.2...”

Segundo afirmou, ao realizar os cálculos conforme estipulado pelo contrato, as dívidas comprovadas e enviadas tempestivamente no e-mail do requerido (ici.comunicacaoleilao@itauunibanco.com.br) perfazem o valor de R$ 195.756,46, sendo que o referido valor deve ser deduzido do valor da avaliação do imóvel (R$ 210.000,00), conforme as cláusulas contratuais acima, resultando no valor de R$ 14.243,54, dos quais 35% é o valor a ser pago pelo imóvel, ou seja, R$ 4.985,24.

Asseverou que pagou ao requerido ao valor de R$ 36.750,00, e como o valor do imóvel após as devidas deduções importa em R$ 4.985,24, conclui que o requerido deve devolver a importância de R$ 31.764,76, não havendo que se falar na existência de qualquer débito, mas sim de crédito a receber.

Sustentou que o requerido, além de não reembolsar o autor, ainda negativou seu nome, sem que este desse causa, o que acarretou humilhação e vergonha, pois sempre norteou-se por conduta ilibada, não tendo jamais nenhuma inscrição negativa.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo o reembolso do valor de R$ 31.764,76, corrigidos desde a data da arrematação até o efetivo pagamento, bem como a condenação do requerido em danos morais.

Em contestação (ID 93411971), o requerido alegou que em 23/06/2014, o autor adquiriu os direitos aquisitivos do imóvel situado a Rua Bibiano Santos, n° 111, apartamento 301, VG 84, Ed. Augus - Dos Pioneiros, Balneário Camboriu/SC, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 36.750,00, a comissão do leiloeiro (R$ 3.675,00), e o remanescente de R$ 36.750,00, dividido em 12 parcelas.

Narrou que o autor deixou de efetuar o pagamento das 12 parcelas e com relação ao recálculo do preço, afirmou que “não há prova do efetivo adimplemento das dívidas sobre o imóvel”; que o autor não encaminhou os documentos referentes ao levantamento dos débitos incidentes sobre o imóvel, descumprindo a cláusula 2.1 do contrato e impossibilitando a realização do recálculo; que o autor deveria primeiro pagar as dívidas incidentes sobre o imóvel e depois pleitear o respectivo ressarcimento conforme cláusula 2.1 do contrato; que não cometeu nenhum ato ilícito ao inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, portanto, não há falar no dever de indenizar.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Pois bem.

In casu
, de se ressaltar que
o autor/apelado adquiriu um imóvel do requerido/apelante em um leilão, mediante o pagamento de uma entrada e mais o compromisso de pagar 12 (doze) parcelas, sendo que o apelado enviou um e-mail para o banco apelante, deixando de adimplir as parcelas, enquanto que o banco/requerido, entendendo que houve o descumprimento da cláusula 2.1 do contrato, inseriu o nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
apreciou as provas produzidas nos autos, de acordo com o artigo 373 do CPC/15, concluindo acertadamente pela procedência parcial da demanda, nos seguintes termos:

“
A controvérsia reside na interpretação da clausula 2.1, se há a necessidade de o requerente proceder ao levantamento e pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel adquirido a fim de que o referido valor seja abatido do seu prego ou se ele deve apenas realizar o levantamento do débito e informar ao requerente para o abatimento do valor.

Dita cláusula prevê que “As dividas propter rem existentes ate a data do leilão, sobre os imóveis objeto da garantia hipotecária do direito de crédito ora arrematado deverão ser apuradas pelo cessionário em até 90 dias da data da arrematação, e deverão ser encaminhadas ao ITAU através do e-mail “ici.comunicacaoleilao@itau-unIbanco.com.br”.

Ora, depreende-se do aludido texto que o requerente deveria apenas apurar (averiguar, constatar, relacionar) as dividas propter rem que recaiam sobre o imóvel, até a data do leilão e encaminha-las no e-mail do requerido para que esse deduzisse o respectivo valor do prego do imóvel na forma da clausula 2.1.3 e seguintes do contrato, verbis:

“2.1.3 - Apos analise do ITAU, os valores de divida apurados Conforme critérios descritos nos subitens anteriores serão deduzidos do valor de avaliação do imóvel, objeto de garantia dos direitos de crédito ora arrematados, sobre o qual será calculado o novo prego, aplicando o mesmo percentual do arremate.

2.1.4 - A diferença entre o prego na data do leilão e o novo prego apurado, será deduzida do valor das parcelas vincendas a serem pagas pelo cessionário, de acordo com a clausula 2.2 abaixo”.

Compulsando os autos, verifico pelos documentos de fls. 46/101 que em 22 de setembro de 2014 o requerente encaminhou um e-mail para o requerido, com o relatório das “dividas de taxas de lixo, com processo de execução”, “dividas de IPTU, com processo de execução” e “divida de taxa de condomínio, com processo de execução”, solicitando a realização do calculo para o abatimento do saldo devedor, nos exatos termos da clausula 2.1 do contrato.

Depreende-se que o requerente cumpriu a sua parte na avença (clausula 2.1), relacionando as dividas existentes sobre o imóvel e informando o requerente através de e-mail, no entanto o banco não procedeu a dedução dos valores de divida do valor de arrematação do imóvel e nem calculou o novo preço, conforme preconiza a clausula 2.1.3.

Conforme leciona Pablo Stolze Gagliano, a exceção de contrato não cumprido constitui “meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação correspondente" (Novo curso de direito civil, vol. IV. São Paulo: Saraiva, 53 ed., 2009, p. 261).

Trata-se de exceção substancial, que suspende a pretensão do exequente de exigir a prestação pactuada, diante da alegação do executado de não haver recebido a respectiva contraprestação. O entendimento assente da doutrina é de que a exceção de contrato não cumprido só se aplica aos contratos sinalagmáticos, em que cada um dos contratantes é simultânea e reciprocamente credor e devedor do outro.

Orlando Gomes ressalva que tal exceção “somente pode ser oposta quando a lei ou o próprio contrato não determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação”, acrescentando que “estabelecida a sucessividade do adimplemento, o contraente que deve satisfazer a prestação antes do outro não pode recusar-se a cumpri-la sob a conjectura de que este não satisfará a que lhe corre” (Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 263 ed., 2007, pp. 109-110).

Em outras palavras, aquele que detém o direito de realizar por ultimo a prestação pode posterga-la enquanto o outro contratante não satisfizer sua própria obrigação.

Todavia, a recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da arguição da exceção quando o descumprimento do contrato é parcial e mínimo. Caio Mario da Silva Pereira anota que “sendo o instituto animado de um sopro de equidade, deve a sua invocação presidir a regra da boa-fé, não podendo erigir-se em pretexto para o descumprimento do avençado” (Instituições de direito civil, vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 12a ed., 2005, p. 160).

[...]

Desta forma, resta clara a presença da máxima exceptio nom adimpleti contractus prevista no art. 476 do CC, o que via de consequência, afasta a mora do requerente ao deixar de adimplir os boletos referentes aos 50% remanescentes do prego do imóvel, até porque a cláusula 2.2, prevê que “os demais 50%, já recalculados, nos termos da clausula 2.1, serão pagos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da arrematação realizada em leilão”, ou seja, se o requerido não procedeu ao recalculo respectivo, não há como ele cobrar o valor das parcelas.

Por fim, verifico que o requerido não contestou os valores dos débitos que incidem sobre o imóvel, logo, a divida de R$ 58.068,17 referente ao IPTU, R$ 133.576,21 referente a taxa de condomínio e R$ 4.112,08 referente a taxa de lixo são incontroversas e devem ser “deduzidas do valor de avaliação do imóvel, objeto de garantia dos direitos de crédito ora arrematados, sobre o qual será calculado o novo preço, aplicando o mesmo percentual do arremate”, conforme clausula 2.1.3.

Assim, deduzindo o valor total da divida que incide sobre o imóvel do valor da respectiva avaliação, obtemos o resultado de R$ 14.243,54, sobre o qual deve-se aplicar o mesmo percentual do arremate (35%), obtendo-se o resultado de R$ 4.985,24, sendo este o valor do “novo preço”.

Considerando que o requerente procedeu ao pagamento de R$ 36.750,00 - fato incontroverso - resta evidente que o requerido tem o dever de lhe restituir “a diferença entre o prego na data do leilão e o novo prego apurado", ou seja, o equivalente a R$ 31.764,76, a teor do disposto no art. 884 do Código Civil, [...].”

(ID
93411999
).

Como se nota, o julgador singular se baseou nas provas documentais produzidas nos autos, na medida em que
restou evidenciado que o apelado cumpriu a sua parte, eis relacionou as dívidas existentes sobre o imóvel e informou para o apelante, conforme e-mail enviado (ID 93411952), na forma como determinada na
cláusula 2.1
do contrato, porém, o banco apelante não cumpriu sua parte, pois não apresentou a dedução dos valores da dívida da arrematação do imóvel, bem como não efetuou o cálculo do novo preço aplicando o mesmo percentual do arremate, consoante a
cláusula 2.1.3
.

Assim, da análise do conjunto fático probatório, verifica-se que o autor/apelado logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando que cumpriu o avençado no contrato entabulado pelas partes, ou seja, encaminhou o e-mail ao apelante com o relatório das dívidas e solicitou
a realização do cálculo para o abatimento do saldo devedor, nos termos da cláusula 2.1 do contrato.

Desse modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, verifica-se que consta do contrato a aplicação da TR – taxa referencial (cláusula 4.2.), no que diz respeito ao reembolso de valores, portanto, no caso, a sentença deve ser reformada neste ponto, para que a prevaleça a TR como índice de correção monetária e juros de mora desde a citação, em razão da relação contratual entre as partes.

No que diz respeito aos danos morais, nota-se que o contrato firmado na data de 23/06/2014 previa o pagamento de 50% do preço na data da assinatura do contrato e os 50% restantes seriam pagos em 12 parcelas mensais a partir da arrematação realizada em leilão (cláusula 2.2), porém, como a arrematação ocorreu em 23/06/2014, o pagamento da primeira parcela iniciaria em 23/07/2014.

Todavia, constata-se pelas provas produzidas que o apelado enviou e-mail informando as dívidas que recaiam sobre o imóvel apenas na data de 22/09/2014 (ID 93411952), pois cumpria a ele adimplir as parcelas contratuais vencidas nas datas de 23/07/2014 e 23/08/2014, e somente após o envio do e-mail é que o apelante estaria obrigado ao recálculo das parcelas (
cláusula contratual no 2.1
).

Logo, ao retardar o envio da comunicação ao banco acerca dos débitos do imóvel, o autor deu causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual não se configurou qualquer ato ilícito por parte do banco apelante, o qual apenas agiu em exercício regular de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

do autor VALDESON PEREIRA DA SILVA e
dou parcial provimento
ao recurso do apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. apenas para que a TR - taxa referencial seja aplicada como índice de correção monetária.

Por fim, a verba honorária deve ser mantida, uma vez que o apelado sucumbiu de metade dos seus pedidos, bem como o banco apelante (50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00), nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021